Tribunal: TCU
Processo: 021.290/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especila instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao PROJOVEM CAMPO, ciclo 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em face de Maria Raimunda Araújo Souza e de Conceição de Maria Pereira Castro, prefeitas do Município de São Vicente Ferrer nas gestões de 2013 a 2016, e 2017 a 2020, respectivamente, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa "Projovem Campo", no ciclo de 2014 a 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a responsável Sra. Conceição de Maria Pereira Castro, prefeita do Município de São Vicente Ferrer na gestão 2017-2020; 9.2. considerar revel a responsável Sra. Maria Raimunda Araújo Souza, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da responsável Sra. Maria Raimunda Araújo Souza, ex-prefeita do Município de São Vicente Ferrer (gestão 2013-2016) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e 210 do Regimento Interno/TCU, e condená-la ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/9/2014 61.275,00 26/8/2015 30.637,50 5/1/2016 30.637,50 8/7/2016 107.457,00 14/9/2016 89.250,00 24/10/2016 84.787,50 9.4. aplicar à responsável, Sra. Maria Raimunda Araújo Souza, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.